Tribunal: TJMT
Processo: 1042311-43.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042311-43.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) saber se existe contradição no reconhecimento simultâneo da validade contratual e dos termos de quitação com o arbitramento de honorários; (ii) verificar se houve omissão na análise das cláusulas contratuais que previam remuneração por etapas; (iii) examinar se ocorreu ausência de análise quanto à efetiva recuperação de crédito nas execuções subjacentes; (iv) avaliar se há fundamentação adequada quanto ao valor arbitrado; e (v) determinar se existe omissão quanto à aplicação dos critérios legais estabelecidos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85 do CPC para fixação dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no reconhecimento da existência contratual e dos termos de quitação com o arbitramento de honorários, porquanto a rescisão unilateral imotivada pelo cliente frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração pactuada, aplicando-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que autoriza o arbitramento proporcional nessa hipótese.

4. Não há omissão quanto às cláusulas contratuais que estabeleciam remuneração por fases processuais e êxito, tendo o acórdão adequadamente examinado que a rescisão unilateral impossibilitou o cumprimento das condições para recebimento integral dos honorários contratados, não se caracterizando mera condição suspensiva nos moldes do art. 125 do Código Civil.

5. O termo de quitação foi expressamente analisado pelo acórdão embargado, que reconheceu sua existência mas concluiu pela ausência de clareza na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação pelos serviços prestados, fundamentando-se em precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6. A questão da intervenção judicial no contrato foi enfrentada adequadamente, explicitando-se que a aplicação da orientação jurisprudencial não implica desrespeito à autonomia privada, mas reconhecimento de que a rescisão unilateral gera dever indenizatório pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. O arbitramento dos honorários observou expressamente os critérios legais dispostos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando adequadamente a natureza e complexidade do trabalho, o grau de zelo profissional, o tempo exigido e os parâmetros econômicos envolvidos.

8. As alegações configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se vislumbrando obscuridade, omissão, contradição ou erro material que justifique a modificação do acórdão pela via estreita dos embargos declaratórios, conforme os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que existam termos de quitação, quando estes não estabelecem claramente os critérios da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. 2. Não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração as alegações que revelam mero inconformismo com a fundamentação jurídica adotada pelo órgão julgador, quando este enfrentou adequadamente todas as questões postas em discussão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º a 8º, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CC, arts. 125 e 421, parágrafo único; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, precedentes consolidados sobre arbitramento de honorários em rescisão unilateral de contratos advocatícios; TJMT, precedentes em casos análogos sobre termos de quitação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se dos
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO
S.A e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão (Id. 291607353) proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos interpostos pelos embargantes.

Em suas razões, o embargante
Banco Bradesco S.A
, suscita, em síntese: (i) contradição quanto ao reconhecimento da validade do contrato e dos termos de quitação, ao mesmo tempo em que se determinou o arbitramento dos honorários; (ii) omissão na análise das cláusulas contratuais que preveriam remuneração por etapas e não exclusivamente por êxito; (iii) ausência de exame quanto à efetiva recuperação de crédito nas execuções subjacentes; (iv) falta de fundamentação quanto ao valor arbitrado; (v) erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
Galera Mari
em Id. 296091870, sustentando tratar-se de inconformismo com o resultado do julgamento, sem efetiva demonstração de vício legal previsto no art. 1.022 do CPC. Alega que o acórdão embargado é claro e devidamente fundamentado quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com remissão expressa aos critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º a 6º, do Código de Processo Civil, os quais teriam sido observados no arbitramento dos honorários fixados em R$ 7.840,37. Defende que a decisão de segundo grau analisou de forma explícita a proporcionalidade entre o trabalho realizado e o valor fixado, considerando o grau de zelo, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito, não havendo omissão ou contradição.

Nos embargos de declaração opostos por
Galera Mari
, sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este deixou de se manifestar expressamente quanto à incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, em sua redação conferida pela Lei nº 14.365/2022, bem como quanto aos critérios do art. 85 do CPC. Alega que, embora reconhecida a prestação dos serviços e o direito à remuneração, o valor arbitrado (R$ 7.840,37) não observa os percentuais mínimos legais incidentes sobre o valor da causa, que totaliza R$ 524.378,23. Defende, assim, a inadequação da fixação equitativa dos honorários em face da existência de valor econômico mensurável, exigindo a aplicação vinculada dos percentuais previstos em lei.

Contrarrazões apresentadas (Id. 295691870) pelo
Banco Bradesco
, aduzem que os vícios alegados pelo banco embargante também não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ressaltam que o acórdão embargado enfrentou, de forma detalhada, os argumentos sobre a existência de contrato, as condições pactuadas, bem como os documentos de quitação e renúncia apresentados, reconhecendo expressamente a prestação de serviços não remunerados e a ausência de vínculo com êxito no resultado, circunstância que legitimaria o arbitramento. Argumentam, por fim, que as alegações do banco se limitam a reiteração de teses rejeitadas, revelando pretensão de rediscutir o mérito da decisão, sem apontamento de vício objetivo no julgado, motivo pelo qual requerem o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se dos
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO
S.A e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão (Id. 291607353) proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos interpostos pelos embargantes.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"
A
rt. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam que:

"Obscuridade . Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição . A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1º, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido 'ponto sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art. 1.022, II, CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelos embargantes.

O embargante
Banco Bradesco
sustenta contradição no julgado ao reconhecer simultaneamente a existência de contrato com previsões específicas de pagamento, a validade de termo de quitação e a ausência de implementação de condição suspensiva, mantendo, não obstante, o arbitramento de honorários.

Contudo, não há contradição no acórdão embargado. O reconhecimento da existência de contrato e dos termos de quitação não impede o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração pactuada.

O acórdão reconhece que o contrato previa pagamento atrelado a fases processuais e êxito, mas destaca que a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo banco inviabilizou o cumprimento da condição suspensiva, motivo pelo qual se aplicou o entendimento do STJ no sentido de que tal circunstância autoriza o arbitramento proporcional dos honorários. Assim, não há omissão nem contradição, mas sim aplicação direta da jurisprudência consolidada.

O embargante alega que o contrato estabelecia modalidade específica condicionada à efetiva recuperação de crédito, caracterizando condição suspensiva nos termos do artigo 125 do Código Civil. Sustenta que, não havendo recuperação efetiva de valores, inexistiria direito adquirido ao recebimento dessa modalidade específica de remuneração.

A alegação não procede.

O acórdão embargado examinou adequadamente essa questão ao consignar que, embora o contrato previsse remuneração por fases processuais e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para recebimento integral dos honorários contratados.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o termo de quitação assinado pelo embargado, o qual daria quitação plena aos honorários devidos pelos serviços advocatícios prestados.

Contudo, essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência do termo de quitação, mas concluiu que este
"(...) não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.”

O acórdão fundamentou seu entendimento em precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos. Portanto, não há omissão quanto à análise do termo de quitação, havendo, mais uma vez, mera insurgência contra o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O embargante alega contradição e omissão do acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, sustentando que o tribunal não teria respeitado o princípio da intervenção mínima do Estado nos contratos privados, previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

A alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da intervenção judicial no contrato, explicitando que
"aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa. "

A fundamentação adotada pelo acórdão é coerente com a jurisprudência consolidada do STJ que, em diversas oportunidades, manifestou-se pela possibilidade de intervenção judicial para arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Não se trata de omissão, portanto, mas de discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo Tribunal.

O embargante alega omissão no acórdão quanto aos critérios adotados para o arbitramento dos honorários e à falta de análise do resultado das ações executivas nas quais o embargado atuou.

Contudo, o acórdão embargado foi expresso ao analisar os parâmetros para o arbitramento dos honorários, consignando que
"o valor dos honorários deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94)",
e considerando que a base de cálculo utilizada na sentença (o valor total das causas) se mostrava desproporcional no caso concreto.

Quanto ao resultado das ações executivas, embora o acórdão não tenha feito menção específica ao desfecho de cada uma delas, isso não constitui omissão, pois essa circunstância não foi determinante para o arbitramento dos honorários, que seguiu os critérios equitativos previstos no art. 85, §8º, do CPC e no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Por fim, o embargante alega que o STJ, em recente decisão (Recurso Especial nº 2158327-MT), teria determinado a necessidade de manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas nos julgados envolvendo as mesmas partes.

A decisão referida pelo embargante, proferida em caso específico, não vincula automaticamente o julgamento do presente processo, que deve ser analisado conforme suas próprias particularidades. A mera menção a uma decisão monocrática do STJ em outro processo, sem que ela constitua precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC, não gera obrigação de manifestação expressa sobre todas as questões mencionadas naquela decisão.

No que toca aos Embargos de Declaração oposto por
Galera Mari
, o escritório alega, omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos critérios estabelecidos pelo artigo 22, parágrafo segundo, da Lei 8.906/1994, com redação da Lei 14.365/2022, e pelos parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o valor de R$ 7.840,37 revela-se desproporcional ao valor da causa de R$ 524.378,23, representando percentual inferior ao mínimo legal.

Contudo, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que "o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve observar os critérios legais dispostos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, aplicáveis por remissão expressa do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, considerando a natureza e complexidade do trabalho, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e os parâmetros econômicos envolvidos".

Sustenta que o valor de R$ 7.840,37 revela-se desproporcional ao valor da causa de R$ 524.378,23, representando percentual inferior ao mínimo legal.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente o quantum arbitrado, observando que "o magistrado sentenciante considerou adequadamente tais parâmetros ao fixar os honorários advocatícios em R$ 7.840,37, valor que se mostra consentâneo com a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório apelante".

As questões pertinentes ao julgamento do caso foram analisadas e as razões do entendimento adotado encontram-se devidamente fundamentadas no acórdão recorrido. Ademais, assevero que o processo tramitou de forma regular, não existindo qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro a serem sanados, sendo o recurso de Embargos de Declaração meio inadequado para rediscussão da matéria.

Outrossim, entendo a desnecessidade de que se lance mão de recurso desta natureza para o fim exclusivo de prequestionamento, bastando para tanto que os dispositivos questionados tenham sido efetivamente debatidos e julgados pelas instâncias imediatas.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que sua exigência legal é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito, sendo, pois, desnecessária a manifestação quanto ao dispositivo de lei expresso.

Ademais, o fato é que, de acordo com o disposto no art. 1.025 do CPC/2015,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento (...)”
. Portanto, a mera menção, nas razões de Embargos de Declaração, de dispositivos legais já resulta no prequestionamento da matéria, com a consequente inclusão no acórdão.

De se ver que os embargos de declaração têm por objetivo a supressão de omissões ou a eliminação de obscuridades ou contradições, não havendo necessidade de que seja esclarecido dispositivo legal para interposição de recurso especial ou extraordinário. Mesmo os chamados embargos com fins de
prequestionamento
estão sujeitos aos lindes do art. 1.022 do CPC.

Assim, nenhuma das hipóteses que viabilizam os Embargos de Declaração afigura-se presente no Acórdão, eis que o
decisum
ora combatido enfrentou explicitamente todas as matérias incidentes na espécie, dando-lhes o respectivo desfecho, expondo com suficiência os motivos que geraram o convencimento do Órgão julgador, fundamentando adequadamente a decisão, em observância ao art. 489, §1º, do CPC.

Em resumo, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão embargado, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, manifestando mera insurgência quanto ao entendimento jurídico adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento dos embargos de declaração, tratando-se de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, como corolário lógico da fundamentação acima,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025